Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705518-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SOBRINHO LIMA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE SOBRINHO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de cumprimento de sentença movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM em face do ora agravante, acolheu, em parte, a impugnação, para desconstituir a penhora sobre a quantia de R$83,40 (oitenta e três reais e quarenta centavos), mantendo, no entanto, o bloqueio do total de R$ 1.870,00 (mil e oitocentos e setenta reais), encontrado na conta do devedor. Esclarece o agravante que o presente cumprimento de sentença é oriundo de ação monitória ajuizada pela agravada, na qual o pedido foi julgado procedente, determinando o pagamento das notas promissórias colacionadas. Afirma que ofereceu, por diversas vezes, proposta de parcelamento, contudo, não obteve aceitação pela requerente/agravada, sendo determinada a penhora via sistema RENAJUD, SISBAJUD e ERIDF, ocasião em que realizado o bloqueio de R$ 1.953,40 (mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos). Salienta a natureza salarial de toda a verba penhorada, conforme demonstram os extratos bancários e declaração de prestação de serviço e, destaca que o bloqueio do salário impede a manutenção das necessidades básicas do recorrente, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Informa ser autônomo, laborando com serviços de montagem audiovisual, no qual recebe por produção e diária. Ressalta que o crédito perseguido não possui caráter alimentar, não comportando, por isso, qualquer mitigação na vedação legal (art. 833, IV, do CPC). Defende a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, sob o risco de irreversibilidade da medida, além de sérios prejuízos ao agravante. Requer, in limine, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para que o valor permaneça em depósito judicial até o julgamento final. Pugna, ainda, pela gratuidade de justiça e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a desconstituição da penhora do salário do agravante. Sem preparo, eis que a parte recorrente pleiteia a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Ressalto, desde logo, que ao agravante já foi deferida a gratuidade de justiça na origem, após a prolação da sentença na monitória, benefício esse que alcança o presente recurso, dispensando, por certo, nova análise a respeito da matéria. Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso com fundamento na irreversibilidade da medida, no risco de vir a sofrer sérios prejuízos, bem como pela demonstração da probabilidade do direito, configurada na impenhorabilidade da verba penhorada, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Eis o teor da r. decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Trata-se de impugnação à penhora dos valores de R$ 13,96 (CEF) e R$ 1.939,44 (MERCADOPAGO), em 11/06/2023 (ID 161606134), na qual a executada alega que se trata de verbas impenhoráveis, pois fruto de exercício de atividade laboral. Para demonstrar o alegado, o executado juntou o recibo de prestação de serviço de ID 161891350, de 27/03/2023, na qual registra que essa parte recebeu o valor de R$ 200,00, referente a uma diária, pelo serviço de montagem audiovisual, tendo o pagamento sido feito por transferência para a conta do executado do Bradesco. Isso é suficiente para demonstrar a alegação do executado de que trabalha como autônomo no ramo de montagem audiovisual. No comprovante de transferência de ID 161891352 - fl. 198, o executado demonstra que recebeu contraprestação por esse tipo de serviço, no valor de R$ 500,00, em 26/05/2023. Pelo extrato de ID 170877430 - fl. 218, de JUNHO/2023 da CEF, não há indicação da origem do valor penhorado, apenas que a quantia estava depositada em conta poupança e esta conta não é utilizada como substituto de conta corrente. Assim, não tendo havido descaracterização da conta poupança do executado, o valor de R$ 13,96 é impenhorável, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC. Nos extratos do MERCADO pago de maio e junho de 2023 (ID 170877430 - fls. 216/222), é possível verificar que o valor penhorado em 11/06/2023 no valor de R$ 1.939,44 é fruto de transferências recebidas do executado de outras pessoas físicas. O único valor comprovado referente ao pagamento de atividade laboral é o importe de R$ 500,00, recebido no dia 26/05/2023. Após isso, o requerido recebeu transferências totais no valor de R$ 1.870,00. Assim, só há a demonstração de que apenas o valor de R$ 69,44 se enquadra na hipótese de incidência do inciso IV do art. 833 do CPC, sendo, também, impenhorável. Ante o exposto, defiro em parte a impugnação e desconstituo as penhoras do total de R$ 83,40. Com efeito, o valor de R$ 1.870,00 deve ser revertido para a exequente. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) No caso em análise, como bem pontuado pelo Juízo de origem, não há demonstração cabal de que as verbas encontradas na conta corrente do agravante, no Mercado Livre, seriam de natureza salarial. Na verdade, embora o único recibo colacionado pelo agravante aponte para a veracidade da informação de que desenvolve atividade autônoma, no campo de montagem visual, recebendo valores correspondente a diárias, não se tem mais qualquer documento que demonstre que os depósitos recebidos, indicados no extrato colacionado, correspondem ao pagamento de serviços prestados pelo recorrente. Ora, caberia ao agravante demonstrar que os créditos recebidos de terceiros, no período anterior ao bloqueio, derivam efetivamente dos seus serviços profissionais, colacionando, para tanto, declarações ou mesmo recibos de pagamento. Contudo, limitou-se o agravante a apresentar um único recibo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia essa depositada no dia 26/05. É dizer, inexiste provas das quais se possa extrair a natureza dos valores bloqueados. Importa considerar que o saldo inicial do mês de maio, além de significativo, também se encontra desprovido da necessária comprovação da sua origem ou mesmo natureza. A princípio, a quantia liberada pelo magistrado na decisão impugnada, corresponde ao que sobejou da verba comprovadamente salarial, considerando o total bloqueado e os depósitos efetivados na conta do agravante, posteriores a data de 26/05, dia em que recebido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelos serviços prestados, mostrando-se, portanto, escorreita. Ademais, além de não comprovar suas alegações, o agravante descurou-se, ainda, de demonstrar que a medida constritiva compromete sua subsistência e de sua família, situação que, em tese, afastaria a excepcionalidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. De toda sorte, não comprovada a origem salarial da verba penhorada, desnecessária, a meu ver, a discussão acerca do caráter alimentar da dívida executada. Dessa forma, nesse juízo de cognição não exauriente, forçoso reconhecer que o agravante não se desincumbiu de comprovar a origem da verba bloqueada, de modo a infirmar a decisão atacada e percucientemente fundamentada, não podendo se presumir que são de natureza salarial ou mesmo essenciais à subsistência do devedor, em patente prejuízo para o credor e a satisfação do seu crédito. Afigura-se, portanto, inviável acolher o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar, por ora, a transferência dos valores penhorados à credora/agravada, visto restar ausente a probabilidade do direito indispensável ao deferimento do pleito liminar. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator